Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter agredido fisicamente a companheira com socos, chutes e tapas, além de ameaçá-la de morte caso procurasse a polícia, com fixação de pena privativa de liberdade, suspensão condicional da pena e indenização mínima por dano moral no valor de R$ 500,00. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, exclusão ou redução da indenização mínima e concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas as segundas razões recursais e o pedido de justiça gratuita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e, (iv) definir se a indenização mínima por dano moral deve ser excluída ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de segundas razões de apelação após a interposição regular do recurso impede seu conhecimento por preclusão consumativa.
4. Compete ao juízo da execução penal apreciar pedido de gratuidade de justiça ou de isenção de custas formulado por condenado (Súmula 26 desse TJDFT).
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos contemporâneos e testemunhais, basta para sustentar a condenação.
6. A contravenção de vias de fato pode ser comprovada por prova oral e por outros elementos idôneos, dispensado o laudo pericial quando não houver vestígios contemporâneos.
7. A ameaça se configura quando o contexto da violência doméstica revela idoneidade intimidatória e temor concreto da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput, e art. 61, II, “f”; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 167, 367 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26; STJ, Súmula no 588.